Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723158-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CARLA OLIVIA DA SILVA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível, que, nos autos de liquidação de sentença (Processo n° 0714171-14.2021.8.07.0001) ajuizada por CARLA OLIVIA DA SILVA CAMARA (exequente), homologou os cálculos apresentados e declarou liquidada a sentença, no valor de R$ 317.842,26 (ID 127222373, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 129086903, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37244902), a agravante defende a necessidade de apuração do valor devido à agravada, a título de lucros cessantes. Afirma ter juntado todos os laudos, do mesmo empreendimento, realizados por peritos designados de confiança, pois os limites da liquidação estão balizados pela coisa julgada material. Diz ter impugnado os valores apresentados na inicial, sobretudo porque os imóveis mencionados como parâmetro para aferição do valor médio do aluguel não possuem as mesmas características do imóvel da agravada, não podendo ser utilizados para efeito de comparação. Defende que a liquidação deve utilizar como parâmetro imóvel de igual padrão ao adquirido pela agravada, o que diverge do cálculo apresentado na inicial. Argumenta que, de forma absurda, a agravada sustenta que o valor médio do aluguel atualizado do imóvel objeto dos autos seria em torno de R$3.335,40; porém, em verdade, seria no importe de R$1.300,00 a R$ 1.900,00. Aponta conclusões constantes de laudos periciais juntados em processos diversos. Assevera ter impugnado expressamente os documentos, cálculos e valores apresentados na inicial. Consigna que os anúncios colacionados pela agravada na inicial têm caráter especulativo, não servindo para a finalidade buscada nos autos. Requer o deferimento de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 37244904). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Com efeito, ao menos neste exame sumário dos autos de origem, verifica-se que há possível discrepância entre o valor apontado na inicial, para fins de fixação do valor do aluguel a ser utilizado como parâmetro para o cálculo dos lucros cessantes, e aquele efetivamente praticado no mercado, ao tempo do dano. Isso porque o imóvel adquirido pela agravada tem área privativa de 65 metros quadrados, com 2 quartos e 1 vaga de garagem (informações colhidas dos documentos de ID 100129054 – Pág. 3 e ID 105817628 – Pág. 6, dos autos de origem). Em contrapartida, na Inicial, a agravada afirma estar apresentando valores de aluguéis, para efeito de comparação, de imóveis com 77 e 80 metros quadrados, aparentemente mobiliados, e compostos por 3 quartos. Nesse cenário, é de conhecimento geral que a metragem do imóvel, seu andar, suas divisões internas, a existência de mobílias, a quantidade de vagas de garagem e etc são fatores que influem, diretamente, no valor de locação, de modo que os padrões apresentados na inicial, ao olhar de um cidadão comum, divergem da hipótese concreta e, por consequência, resultam em valor mais elevado do que aquele praticado no mercado para o imóvel do padrão adquirido pela agravada, observado, ainda, o tempo do dano (anos de 2010 a 2012). Há que se ponderar que, ao contestar a inicial (ID 100129050), a agravante cumpriu seu ônus e impugnou tais valores e apresentou contraprova. Contudo, tendo em vista que a sentença foi de improcedência do pedido inicial, tal questão sequer chegou a ser apreciada pelo magistrado singular, pois restou prejudicada (ID 103413053). Em seguida, quando do julgamento do recurso de apelação (ID 123034096, dos autos de origem), este Eg. TJDFT apenas enfrentou o direito à indenização em si, o qual entendeu devido, mas consignou, expressamente, que a sentença seria tornada sem efeito, para que adequadamente se procedam aos cálculos da liquidação da sentença. Disse, ainda, que mesmo que se dispense perícia nos autos ou se aproveite de perícia realizada em caso correlato, o procedimento de liquidação deve ser observado e se mostra pertinente para fixar o valor devido, com observância do valor correto para o período de atraso na entrega da unidade, com os devidos cálculos atinentes a atualizações e juros Nesse cenário, não se mostra adequado, a princípio, simplesmente homologar o cálculo apresentado pela agravada no ID 125796148, pois, além de não ser claro, aparentemente reprisa os termos da Inicial, como se esta não tivesse sido, a tempo e modo, adequadamente impugnada. Aliás, tal como registrado pela agravante na resposta de ID 125836619, dos autos de origem, o acórdão não fixou valores de aluguéis e, ainda, foi expresso que não haveria condenação em honorários advocatícios. A rigor, além de persistir a controvérsia acerca do valor do aluguel a ser observado no valor da indenização, a planilha apresentada pela agravada, a princípio, deverá ser melhor esclarecida igualmente em relação ao cômputo de honorários, pois não se observa nos autos que tenha sido fixada tal verba em desfavor da agravante. Ao contrário, consta do acórdão que a sentença foi tornada sem efeito e que não haveria honorários recursais justamente em razão do retorno dos autos à origem. Logo, não persiste condenação em honorários na hipótese, sendo notório que a única condenação existente, posteriormente tornada sem efeito, seria da agravada, em razão da anterior improcedência do pedido inicial. Note-se que o acórdão também não inverteu a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, repita-se, tornou a sentença proferida sem efeito. Sendo assim, a fim de se evitar possível enriquecimento sem causa da agravada e diante da probabilidade de provimento do presente recurso, reputo presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior análise de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator